Tribunal: TJSP
Processo: 1001548-83.2021.8.26.0462
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Mandado de segurança – Servidora pública municipal aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social que permaneceu, por opção, no cargo - Exoneração – Lei municipal que estabelece a vacância do cargo com aposentação – Pretendida reintegração, sob o argumento da possibilidade da cumulação de proventos recebidos pelo RGPS com vencimentos percebidos da Municipalidade – Impossibilidade –

Ementa:
Mandado de segurança – Servidora pública municipal aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social que permaneceu, por opção, no cargo - Exoneração – Lei municipal que estabelece a vacância do cargo com aposentação – Pretendida reintegração, sob o argumento da possibilidade da cumulação de proventos recebidos pelo RGPS com vencimentos percebidos da Municipalidade – Impossibilidade – Edição do Tema 1.150 do A. STF fixando entendimento no sentido da prevalência das regras consolidadas na legislação à que se submete o servidor público - Ilegalidade aventada que não se mostra flagrante – Não-configuração de direito certo e líquido amparável por mandado de segurança – Sentença reformada - Reexame necessário e recurso providos